Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1025681-74.2020.8.11.0000
Agravante: SANDRO LUIS DA SILVA E OUTRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO LUIS DA SILVA E AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000222-35.2020.8.11.0044, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que não obstante tenha indeferido a liminar vindicada, determinou a averbação da existência da demanda junto à matrícula do imóvel no 17.780, perante o 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de Paranatinga/MT.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação de dano ambiental, com base no processo administrativo no 02567.000083/2013-80 (Auto de Infracao no 652346 e Termo de Embargo no 448935), junto ao IBAMA.
Asseveram que, propuseram ação, autuada sob o no 0006020-72.2015.401.3603, com trâmite perante a Subseção Judiciaria de Sinop, obtendo decisão liminar favorável, com a suspensão dos efeitos do termo de embargo.
Argumentam que, a proposição da demanda originária mostra-se prematura, tendo em vista que sequer fora proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo.
Afirmam que, reconhecida a existência de litispendência, de rigor a extinção do feito originário sem resolução do mérito.
Alegam que, o juiz conhecerá de ofício da matéria concernente à perempção, litispendência ou coisa julgada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Aduzem que, carece ao Agravado o interesse de agir, face a desnecessidade de ajuizamento da demanda e inadequação do procedimento utilizado.
Verberam que, a decisão agravada conflita com a determinação contida nos autos da ação com tramite perante a Justiça Federal, que determinou o sobrestamento dos efeitos do termo de embargo.
Com base nestes fundamentos, pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da litispendência entre a demanda originária e a Ação com trâmite perante a Justiça Federal, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, requerem a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, em sede de cognição sumária, não há falar no reconhecimento da litispendência. Explica-se.
A matéria não fora analisada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que a apreciação da questão diretamente pelo Juízo ad quem, implicaria em supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. WRIT COM FUNDAMENTOS IDÊNTICOS A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL (ARESP N. 1.330.710/SP). REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
(...) Com relação à nulidade aventada, em razão de suposta litispendência, observo que nem sequer há, nos autos, a discussão da questão pelas instâncias ordinárias, o que deságua na incompetência do STJ, sob pena de indevida supressão de instância.(...)” (AgRg no HC 564.929/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. TESE DE LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de litispendência por meio de habeas corpus de ofício não é possível, consoante reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porque além de demandar a reanálise do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que se mostra inviável, não foi sequer ventilada nas razões do conflito de competência, tratando-se de inovação recursal.
2. Ademais, a tese não foi suscitada e, tampouco, apreciada pelo Juízo processante e pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no CC 168.265/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 16/12/2019)
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, perfilham do mesmo entendimento, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS A RESPALDAR O PEDIDO. A questão prefacial relativa à coisa julgada e à litispendência não foi apreciada pelo Juiz na origem, sendo vedada sua análise nesse grau recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083713396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-07-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. 1. Preliminares de ilegitimidade ativa e litispendência não conhecidas. Não tendo sido ventilada a matéria pelo julgador a quo, forçoso o não conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (...)” (Agravo de Instrumento, No 70081186421, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 25-09-2019)
Feitas estas considerações, tendo em vista que a questão da litispendência não foi decidida pelo Juízo a quo, a análise do presente recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, que determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade dos Agravantes.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo, não merece acolhimento.
Em que pese se reconheça que, eventual averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel possa impor óbices quanto à eventual aquisição de financiamentos bancários, é certo que os Recorrentes não colacionam ao feito, nenhum elemento de prova a corroborar as alegações de que a medida implica em prejuízo financeiro ou ao exercício da atividade econômica.
De mesmo modo, não vislumbro o risco de dano, tendo em vista que a averbação da existência da demanda na matricula, fora promovida pelo cartório competente em maio do corrente ano, insurgindo-se os Agravantes após decorridos mais de seis meses.
Por fim, registre-se que não vislumbro conflito entre a decisão agravada e a determinação exarada pela Justiça Federal, inexistindo, em princípio, incompatibilidade entre a suspensão dos efeitos do termo de embargo e a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel de propriedade dos Recorrentes.
Posto isso, não demonstrados a relevância da fundamentação e o perigo da demora pelos Agravantes, a justificar o sobrestamento da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para querendo apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator